Tribunal: TJSP
Processo: 1028226-72.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – Razões do recurso dissociadas dos fundamentos adotados na r. sentença combatida – Não conhecimento.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501156
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028226-72.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada KARLA APOVIAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028226-72.2019.8.26.0053 -Voto no 11.137 - RS
2
Apelação no 1028226-72.2019.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Karla Apovian
Comarca: São Paulo 11a Vara da Fazenda Pública
Juíza de Direito: Kenichi Koyama
Voto no 11.137
PROCESSUAL CIVIL
APELAÇÃO
Razões do recurso
dissociadas dos fundamentos adotados na r. sentença combatida
Não conhecimento.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
A sentença de fls. 89/94, cujo relatório é o adotado, julgou
procedente o pedido formulado por KARLA APOVIAN na ação anulatória de
débito fiscal ajuizada em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para
determinar que o ITCMD seja calculado sobre a base de cálculo do valor
venal de IPTU do imóvel citado na exordial, desprezando-se o valor venal de
referência eleito para fins de ITBI, bem como para anular integralmente o
lançamento fiscal decorrente da notificação fiscal 098A/2018 (Protocolo
51220-211-706/2018 - ITCMD), reconhecendo-se, por consequência, válidos
os valores apurados inicialmente nos autos do divórcio respectivo.
Rejeitados os embargos de declaração opostos pela FESP (fls. 102/103).
Apela a FESP às fls. 109/116, a pugnar pela reforma da r.
sentença, para julgar improcedente a demanda. Caso não seja esse o
entendimento, requer a aplicação dos juros referentes à pretensão
repetitória com base na Lei no 11.960/09 e a redução dos honorários
advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028226-72.2019.8.26.0053 -Voto no 11.137 - RS
3
Contrarrazões da autora às fls. 121/127, no sentido do não
conhecimento ou desprovimento do recurso.
Instada pelo Juízo a quo a se manifestar sobre a matéria
preliminar arguida em contrarrazões (fls. 133), silenciou-se a FESP (fls. 138).

É o relato do necessário.
O presente recurso não comporta conhecimento.
Conquanto interposto no prazo legal e atendidas as
regularidades formais, verifica-se a ausência de pressuposto fundamental
concernente ao interesse recursal.
Com efeito, note-se que o recurso em questão não se presta
a combater os fundamentos do r. decisum de fls. 89/94, pois nesse não há
qualquer pronunciamento a respeito de repetição de indébito e juros de
mora.
Trata-se de ação intentada para o fim de anular lançamento
fiscal
decorrente
da
Notificação
Fiscal
098A/2018
(Protocolo
51220-211-706/2018 - ITCMD), assegurando-se, por conseguinte, válidos os
valores apurados nos autos do divórcio, os quais se sujeitam à isenção do
imposto.
Consta que referida autuação fiscal decorreu da discordância
do Fisco Estadual quanto ao critério correto para avaliação dos imóveis
urbanos objeto da partilha realizada pela homologação do divórcio
consensual, para fins de ITCMD. Enquanto a autora e seu ex-cônjuge
adotaram o valor venal para fins de IPTU, o Fisco entendeu que deveria ser
adotado o valor de referência dos imóveis para fins de ITBI. O feito não
envolve pleito de repetição de indébito nem discussão quanto a juros.
Logo, as razões apresentadas pela apelante estão
completamente dissociadas do teor da r. sentença impugnada, não se
vislumbrando o enfrentamento de seus fundamentos, razão pela qual o
recurso não pode ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028226-72.2019.8.26.0053 -Voto no 11.137 - RS
4
Pelo exposto, meu voto é pelo não conhecimento do
recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)